Tribunal: TJMT
Processo: 1013440-42.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013440-42.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NEO FORMAS PARA CONCRETO LTDA - CNPJ: 17.209.767/0001-28 (EMBARGADO), DECIO BORGES SILVA THE - CPF: 014.580.901-32 (ADVOGADO), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), LUIZA BORGES SILVA THE FREIRE - CPF: 002.004.191-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS Nº

1013440-42.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

NEO FORMAS PARA CONCRETO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao agravo interno interposto pelo Recorrente.

Alega que, resta clara a omissão da decisão embargada, ao não se atentar ao recente precedente do STJ invocado pelo Embargante (AgInt no REsp Nº 1902723 MT - Data de Julgamento: 14/2/2022) que corrobora a necessidade de superação dos parâmetros fixados na sentença, com base no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, em prol do disposto no § 8º do mesmo dispositivo.

Desse modo, requer sejam os presentes Embargos de Declaração acolhidos para que seja sanado o vício apontado.

Embora intimado, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de

Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao agravo interno interposto pelo Recorrente, restando assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – HONORARIOS ADVOCATICIOS – EQUIDADE - IMPOSSBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento recente do STJ, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No presente caso, não vislumbro quaisquer dos vícios retro mencionados a ensejar o acolhimento do presente recurso, objetivando a Recorrente apenas rediscutir a matéria, conforme passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida ajuizou a ação de origem, alegando, em síntese, a inconstitucionalidade e ilegalidade do regime de apuração de ICMS, denominado ICMS Estimativa Simplificado, conforme pacífica jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso TJMT, razão pela qual deve ser anulado o crédito tributário definitivamente constituído por intermédio da CDA nº 201510928.

Citada, a Fazenda Pública ingressou no feito (Id. 47846686), oportunidade em que registra o cancelamento da CDA nº 201510928, versada na ação e pugna pela aplicação dos honorários sucumbenciais com observância da previsão do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

A Magistrada de Primeiro Grau proferiu sentença, nos seguintes termos:

(...) Tendo em vista o cancelamento da CDA que embasa a ação anulatória, por reconhecimento da própria parte requerida, resta evidente que a lide perdeu o objeto, e que a parte requerente obteve êxito em sua demanda.

(...)

Uma vez que a Fazenda Pública reconheceu a procedência do pedido inicial, sem ficar protelando a ação anulatória com diligências desnecessárias, imperioso se faz a aplicação do previsto no art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. [...] § 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

No caso em tela, além de reconhecer o pleito inaugural, a Fazenda Pública apresentou demonstrativo de a cártula consta como “cancelada” no banco de dados da Procuradoria-Geral do Estado, ou seja, comprova o cumprimento da prestação reconhecida.

(...)

Desse modo, depreende-se que inexiste embasamento para continuidade do feito, por perda de objeto. Por essas considerações, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01 e o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. No entanto, condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais seriam devidos no patamar de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 3º, II, do CPC. Mas, levando em consideração a redação do art. 90, § 4º, do mesmo dispositivo, reduzo pela metade os honorários sucumbenciais, assim, fixo em 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa. Esta sentença está sujeita a reexame necessário nos termos do art. 496, §3º, II, do CPC.

Posteriormente, acolheu os embargos de declaração opostos, para:

(...)
Desta forma, acolho os presentes Embargos de Declaração de id nº 54259563, de forma que retifico a parte dispositiva da sentença debatida: EX POSTIS, homologo o reconhecimento do pedido autoral, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC para julgar extinto o processo com resolução do mérito.

Contra a sentença, insurgiu-se o Recorrente, mediante recurso de apelação, pugnando pela redução dos honorários, oportunidade em que esta Relatora negou provimento ao recurso.

Irresignado, insurgiu-se, novamente, por meio do recurso de agravo interno, oportunidade em que foi desprovido por esta Câmara de Direito Público.

Contra o r. voto, o Recorrente opôs os presentes embargos, alegando a ocorrência dos vícios constantes no relatório alhures.

Inobstante suas razões recursais, razão não lhes assistem.

Isso porque, ao apreciar o recurso, esta Relatora consignou em sua decisão entendimento jurisprudencial do STJ, inclusive recente ao trazidos em suas razões a justificar suposta omissão, no sentido de que não se mostra possível a fixação de honorários por juízo equitativo, nos termos das jurisprudências acima mencionadas e entendimento firmado pelo STJ recentemente.

A propósito, repisa-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

(...)

24.
Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
16/3/2022, DJe de 31/5/2022.).
[Destaquei]

Desse modo, não há vícios a serem sanados, objetivando a Embargante apenas rediscutir a matéria.

Nesse passo, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

Portanto, inviável a modificação do julgado, ante a ausência de vício sanável.

Com estas considerações,
CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS REJEITO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023